Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA N. 608 DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI No 9.656/1998. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CBD. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. TUTELA DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória objetivando a condenação de operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento CBD ALIVITTA FULL (22 frascos/ano) para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, bem como ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento CBD ALIVITTA FULL (22 frascos/ano) para uso domiciliar, sob alegação de exclusão contratual, caracteriza ilicitude ou abusividade; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura teria o condão de acarretar danos de ordem moral; (iii) definir a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 encontra-se excluído da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, exceto os antineoplásicos e adjuvantes ao tratamento de câncer.
4. Observado, no caso concreto, que o medicamento CBD ALIVITTA FULL (22 frascos/ano) não se enquadra nas hipóteses excepcionais estabelecidas pela Lei n. 9.656/1998, não há como ser considerada ilícita a exclusão de cobertura prevista no contrato de adesão ao plano de saúde celebrado pelas partes litigantes.
5. Inexistente a obrigação legal ou contratual de cobertura de tratamento farmacológico residencial, tem-se por insubsistente a pretensão de condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser reanalisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, e inclusive de ofício, sem que esteja configurado o reformatio in pejus. Precedente. 7.1. Considerando que o proveito econômico é inestimável, porquanto a pretensão autoral tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários de sucumbência fixados por equidade no valor de R$ 1.500,00.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamentos para uso domiciliar que não se enquadrem nas exceções previstas no artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998.
2. Não cabe indenização por danos morais quando a negativa de cobertura se encontra respaldada por exclusão contratual válida e legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.071.955/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; TJDFT, Acórdão 1952036, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma; TJDFT, Acórdão 1941302, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1860748, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma.